Tribunal: TJMT
Processo: 1008230-65.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008230-65.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE ADRIANO PINTON
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Processo Origem: - Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Pequena Propriedade Rural e de Nulidade de Alienação Fiduciária (Garantia Creditícia) no 1000641-32.2022.8.11.0029 - da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana
Agravo de Instrumento interposto por José Adriano Pinton, de decisão que na Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Pequena Propriedade Rural e de Nulidade de Alienação Fiduciária ajuizada contra o Banco Bradesco S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para suspender o procedimento extrajudicial de alienação fiduciária constituída na Cédula de Crédito Bancário n. 237/1896/25102017-1.
Explica que a pequena propriedade rural não pode ser tomada por garantia creditícia pelo agravado, porquanto, conforme Tema n. 961 do STF, a pequena propriedade rural é um direito constitucional fundamental, indisponível, que não cede ante a gravação do bem por algum tipo de garantia creditícia.
Diz que comprovou que a propriedade rural é constituída de menos de 04 módulos fiscais e que é trabalhada pela família, a qual depende de seus frutos para sobreviver.
Alega que o agravado já iniciou o procedimento extrajudicial da alienação fiduciária com o fim de consolidar a propriedade em seu nome e levá-la a leilão.
Requer a concessão da antecipação de tutela para suspender os efeitos contratuais da alienação fiduciária constituída pela Cédula de Crédito Bancário n. 237/1896/25102017-1, quanto à fração ideal de 50% do imóvel rural com 266,05705 hectares, com matrícula n. 13.275 do CRI de Canarana, até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência postulada.
É o relatório.
Decido.
O agravante pretende seja deferida a antecipação de tutela para a suspensão dos efeitos contratuais da alienação fiduciária constituída pela Cédula de Crédito Bancário n. 237/1896/25102017-1, quanto à fração ideal de 50% do imóvel rural com 266,05705 hectares, com matrícula n. 13.275 do CRI de Canarana.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nesse contexto, os limites do recurso impossibilitam o exame de questões de fundo do direito discutido, cuja liminar tem por objeto aferir se presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Neste juízo de cognição sumária, não se visualizam elementos a alterar a decisão agravada.
Com efeito, embora o agravante sustente ter a propriedade de 50% do imóvel, ou seja, 266,05705 hectares, verifica-se que a garantia é constituída do total do imóvel, com 532,1141 hectares, superior, portanto, a 04 módulos fiscais daquela unidade geográfica, o que afasta, a princípio, a verossimilhança do direito.
Ademais, ao que consta, a esposa do agravante juntamente com o outro proprietário, Antonio Roberto Pinton Junior e respectiva esposa, assinaram a Cédula de Crédito na condição de avalistas/garantidores, de modo a chancelar, inclusive, a garantia ofertada.
Assim, até que os questionamentos apontados sejam mais bem esclarecidos, mostra-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão impugnada até a apreciação pelo mérito.
Posto isso, nega-se a antecipação de tutela postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7